Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020610-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), CLEONILDO SILVA DE CIQUEIRA - CPF: 023.113.981-05 (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA MEDALHA MACHADO - CPF: 621.003.191-91 (VÍTIMA), CLAUDENICE CARNEIRO DOS SANTOS LOBO (VÍTIMA), ELIZABETH APARECIDA ZANESCO DOS SANTOS - CPF: 895.467.411-91 (VÍTIMA), JOAO MACHADO NETO - CPF: 206.102.111-53 (VÍTIMA), LEONILDA MARIA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), LUCIA MARIA ANACLETO - CPF: 603.102.869-72 (VÍTIMA), LUZIANE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 017.809.061-10 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 047.001.421-03 (VÍTIMA), MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO - CPF: 460.357.881-49 (VÍTIMA), SUSILENE OLIVEIRA DE BEM - CPF: 770.386.141-34 (VÍTIMA), YOLANDA ASSARICE HIDALGO - CPF: 765.085.951-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO

–

IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 6 DA TCCR/TJMT –
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO –
3. PRISÃO DOMICILIAR
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO –
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, face a necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada sobremaneira pela periculosidade do paciente
–
haja vista a gravidade concreta das condutas que lhe foram imputadas, a saber, 15 crimes patrimoniais
–
e pela existência de outros registros criminais contra si, circunstâncias que revelam inequivocamente a existência de fundado receio de reiteração delitiva
e autorizam o decreto preventivo, nos moldes já sumulados pela TCRR deste Corte de Justiça (Enunciado Orientativo no. 6)
.

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a cautelar extrema, sobretudo quando respaldada nos respectivos requisitos e pressupostos legais autorizadores.

3. Inexistindo no feito, prova de que o paciente tenha formulado, perante o juízo de 1o grau, o pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, resta inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Cleonildo Silva de Ciqueira
sofre coação ilegal porque o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, decretou-lhe injustamente a
prisão preventiva
e, depois, indeferiu o pedido de revogação.

O Impetrante sustenta, em apertada síntese, que o paciente está sendo acusado da prática de crime de roubo circunstanciado e que a decisão padece de
fundamentação genérica e deficiente
, porquanto desamparada de elementos de convicção concretos, em afronta à exigência do art. 93, IX, da CF.

Além disso, alega a
inexistência na decisão, dos requisitos da medida extrema
, bem como a sua total desnecessidade, argumentando, em arrimo à sua pretensão, que a conduta do paciente não se revestiu de gravidade ou de crueldade.

Demais disso, assinala os
predicados pessoais favoráveis
do paciente – tais como primariedade, domicílio certo e emprego fixo – e, visando obter a
prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico
, invoca o teor da
Resolução n. 62 do CNJ
, apresentando, dentre outras assertivas, a de que o paciente é provedor do sustento de sua família e está em recuperação de acidente de moto ocorrido na data de 27.5.2020.

Nesses termos, busca a concessão da ordem fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
,
com ou sem a aplicação de cautelares diversas
(Id. 60040968)

Foram anexados documentos (Id. 60040999/60049973).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 60530499).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 61447469).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 63588973):

Sumário:
Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, de diversos crimes de roubo, roubo majorado e furto, em continuidade delitiva e contra vítimas diversas. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). Sustenta a desnecessidade da segregação preventiva. IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta do contexto criminoso
em que o paciente está inserido.
Periculosidade do suplicante
. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. 2. Invocação da Resolução n. 62 do CNJ para obtenção da liberdade provisória em decorrência da proliferação do novo coronavírus nas unidades penitenciárias. IMPOSSIBILIDADE.
Paciente não pertence ao grupo de risco da COVID-19.
Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020